Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-13.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. AGENTE QUE NÃO POSSUI carteira de habilitação. Condução do veículo com capacidade psicomotora alterada pelo uso de droga. art. 306, §1o, II c/c art. 298, I e III, do Código de Trânsito Brasileiro. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. OBSERVÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÃO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL DESFAVORÁVEL. ART. 33, §§ 2o E 3o DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Observados tais critérios, impõe-se a manutenção da reprimenda consoante fixada na origem.
2. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis.
3. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, pois, embora o quantum de pena fixado seja inferior a quatro anos, o acusado possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de ser reincidente, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto.
4. Incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos bem como a suspensão condicional da pena se ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.